Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSOLVENTE E DA EX-CÔNJUGE EM PROCESSO EXECUTIVO. MEAÇÃO. VALOR INTEGRALMENTE TRANSFERIDO AO JUÍZO DE INSOLVÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A EX-CÔNJUGE. CONCURSO DE CREDORES. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É curial fazer-se a distinção entre o processo de insolvência e o procedimento voltado à satisfação dos créditos devidos por ex-cônjuge do insolvente. Não há que se estender os efeitos da insolvência a ex-cônjuge, mas necessário atender às pretensões executivas segundo a disciplina legal estabelecida, a qual tem o escopo de distribuir de forma equânime os recursos encontrados na titularidade da pessoa devedora.

2. A instauração de concurso de credores, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil, contra ex-cônjuge do insolvente pelo juízo de insolvência, tendo em vista a penhora e alienação de bem de propriedade do insolvente e de ex-cônjuge em processo executivo contra o primeiro, não ofende os princípios basilares da jurisdição ou garantias processuais de qualquer das partes ou dos interessados.

2.1. A medida encontra guarida na disciplina processual específica para o caso em que se deva buscar conciliar a satisfação das pretensões executivas em face de devedor comum e é consentânea com os princípios da celeridade e da economia processuais, assim como o da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade e da busca da efetividade do processo.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.